Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700349-53.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO CONHECER BRASIL RECORRIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO E PRESCRIÇÃO. INEXISTENTES. INEXIGIBILIDADE, ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADAS EM SEDE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A regularidade da citação, em consonância com as determinações legais, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato, conforme estabelecem os artigos 239 e 280, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. A citação por meio postal está disciplinada no artigo 248 do Código de Processo Civil, do qual se infere que é considerada válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. 1.2. Inexiste determinação legal para a citação pessoal do executado, por intermédio de um oficial de justiça, que somente será mobilizado no caso de necessidade de penhora e avaliação, quando verificado o não pagamento da dívida no prazo assinalado. 1.3. Não há nulidade de citação quando o mandado foi efetivamente recebido no endereço da sede do agravante, sendo, inclusive, o mesmo endereço indicado na impugnação apresentada. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a cobrança de dívidas líquidas e certas, a prescrição é quinquenal. Precedentes. 2.1. O prazo para o exercício da pretensão executória lastreada em contrato particular assinado por 2 (duas) testemunhas, é de 5 (cinco) anos. 2.2. Considerando que o contrato de patrocínio foi firmado entre as partes em 06/11/2018 e que a execução fora ajuizada em 05/05/2023, resta evidente a inocorrência de prescrição. 3. As alegações de cumprimento pleno do objeto do contrato, da inexigibilidade e iliquidez do título e do excesso de execução, são todas matérias que exigem dilação probatória, possíveis de serem analisadas em sede de embargos à execução, mas não em impugnação à penhora, tampouco na via estreita do agravo de instrumento. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 786 e 803, ambos do Código de Processo Civil, articulando a iliquidez e inexigibilidade do título executivo, e, por conseguinte, a ausência dos requisitos autorizadores da execução. Sustenta que os documentos juntados, em especial o contrato de patrocínio que lastreia a execução, seriam provas pré-constituídas capazes de infirmar a iliquidez do título e não demandaria dilação probatória. Assevera que o recorrido teria confirmado o cumprimento do contrato pelo recorrente, mas questionava a não apresentação de comprovantes de retenção de ISSQN de fornecedores. Afirma que competiria ao recorrido, querendo, ajuizar ação de cobrança daquilo que teria sido supostamente inadimplido, ou seja, os valores dos tributos supostamente não recolhidos, e não cobrar a restituição integral do contrato. Ressalta a incerteza do título, pois os documentos acostados na própria inicial, sem necessidade de dilação probatória, dariam conta de que a discussão se refere somente aos valores dos mencionados tributos. Diz que “o título é inexigível, uma vez que não há qualquer cláusula autorizando a restituição integral, especialmente em virtude do repasse da segunda parcela, o que evidencia a devida e regular prestação de contas”; b) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do CPC, defendendo que houve negativa de prestação jurisdicional, bem como o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Suscita que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 786, 803 e 1.026, §2o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028